Tribunal: TJSP
Processo: 1089746-23.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação. Plano de saúde. Reajustes por sinistralidade/variação de custos. Sentença que julgara parcialmente procedente a demanda. V. Acórdão que negara provimento aos recursos de ambas as partes. Alegada contradição. Reajustes que devem ser afastados sem, contudo, implicar na declaração de a nulidade das cláusulas contratuais. Vício inexistente. Embargante que apenas

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação. Plano de saúde. Reajustes por sinistralidade/variação de custos. Sentença que julgara parcialmente procedente a demanda. V. Acórdão que negara provimento aos recursos de ambas as partes. Alegada contradição. Reajustes que devem ser afastados sem, contudo, implicar na declaração de a nulidade das cláusulas contratuais. Vício inexistente. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1089746-23.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TERESA CRISTINA FABIANO, são embargados SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA
DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1089746-23.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 30.321
2
Embargos de Declaração n. 1089746-23.2018.8.26.0100/50001
Comarca:
Foro Central Cível 40a Vara
Ação:
Plano de Saúde.
Embargante(s): LPSSi
Tereza Cristina Fabiano.
Embargado(s): Sul América Companhia de Seguro Saúde.
VOTO no. 30.321
Embargos de Declaração em Apelação. Plano
de
saúde.
Reajustes
por
sinistralidade/variação de custos. Sentença
que
julgara
parcialmente
procedente
a
demanda. V. Acórdão que negara provimento
aos recursos de ambas as partes. Alegada
contradição. Reajustes que devem ser afastados sem, contudo, implicar na
declaração de a nulidade das cláusulas
contratuais. Vício inexistente. Embargante que
apenas não se conforma com a decisão.
Natureza
integrativa-recuperadora
não
demonstrada. Vivo caráter de substituição do
conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se
distancia de sua função precípua. Precedentes
do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos
rejeitados, admitido o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão (fls. 408/423) que negara provimento aos recursos de
apelação interpostos pela embargante e pela embargada, mantendo a r.
sentença que julgou procedente a ação para determinar o afastamento do
reajuste por sinistralidade/variação de custos, autorizando o reajuste anual
pelos índices da ANS.
Sustenta a embargante Teresa Cristina Fabiana
que o V. Acórdão é contraditório quanto à abusividade da cláusula
contratual. Aponta a necessidade de prequestionamento para prosseguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1089746-23.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 30.321
3
com recursos junto aos Tribunais Superiores. Afirma que a abusividade dos
reajustes decorreu da ausência de informações claras aos consumidores.
Aponta que se o reajuste é abusivo, a cláusula contratual também é. E
manter vigente a cláusula contratual é permitir que a operadora, nos
próximos anos, novamente aplique reajustes indevidos. Requer o
acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.
Anoto manifestação da embargada (fls. 13/16)
pelo desacolhimento.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 somente admite os
embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese dos autos, o V. Acórdão embargado
mantivera integralmente a r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido para determinar o afastamento do reajuste por sinistralidade/variação
de custos, mantendo o reajuste anual permitido pela ANS, bem como para
condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora os valores cobrados
a maior desde agosto de 2015 (dada a prescrição).
À evidência, a r. sentença não reconhecera a
nulidade da cláusula contratual respectiva mas, apenas e tão somente,
afastara os reajustes discutidos na demanda.
Com efeito, o V. Acórdão frisara de forma
expressa e clara, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1089746-23.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 30.321
4
“Sob tal prisma, não há nulidade na disposição contratual,
devendo o reajuste, no que sobeja, estar motivado em comprovado
aumento dos custos do plano” (g.n. fls. 412).
Doutro bordo, a questão também constara
expressamente da ementa, verbis:
“Plano de saúde coletivo. Reajuste por sinistralidade (Variação dos custos
médicos e hospitalares “VCMH”). Índices aplicados e custos dos serviços de
assistência não explicitados. Dever de informação adequada e clara
desatendido. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar as
razões justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II,
CPC/2015). Descumprimento, ademais, do que impõe a Resolução
Normativa no 389/2015 (art. 14). Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na
relação de consumo que representam restrições à autonomia privada.
Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por
força da desigualdade material de poder. Quebra do dever de lealdade e
violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do
Cód. Civil). Abusividade manifesta. Nulidade da cláusula contratual,
contudo, inocorrente. Imposição válida. Aplicação do índice de reajuste
divulgado pela ANS, ante a ausência de outro valor legal limitante. Sentença
mantida.
Honorários advocatícios. Arbitramento que levou em conta os parâmetros do
art. 85, § 8o do CPC/15. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
atendidos. Minoração descabida. Sentença mantida. Recursos desprovidos”
(g.n.).
Com efeito, os reajustes foram afastados, vez que
não há nos autos comprovação por extrato pormenorizado acerca dos
motivos atuariais para a aplicação dos aumentos nos índices impostos,
muito menos pormenores de custo versus insuficiência da parcela paga.
Marque-se que, na hipótese, estamos diante de
um plano de saúde de caráter coletivo empresarial, de modo que, pela
sistemática legal vigente, o aumento das suas mensalidades pode seguir o
aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado.
Possível,
portanto,
tais
reajustes,
sempre
ressalvada a abusividade, a ser devidamente coibida, como o foi no peculiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1089746-23.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 30.321
5
cenário dos autos.
Nesse desdobrar, tem-se que o V. Acórdão não
padece de nenhum vício, vez que analisara o argumento trazido pela
embargante, concluindo pela manutenção da r. sentença, inclusive no que
tange à não declaração de nulidade da cláusula contratual em comento.
Na verdade, o que se verifica é que a
embargante, por meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a
decisão embargada.
É vivo observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão
judicial com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-
jurídico de maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada.
A propósito, colaciona-se decisão do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado,
o que não ocorre na hipótese em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1089746-23.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 30.321
6
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
(...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016).
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pela
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos
aludidos embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de
sua função jurídico-processual.
Nesse sentido, é a exegese do C. STF, verbis:
“São
incabíveis
os
embargos
declaratórios,
quando
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com desvio
de sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (EDcl no
AgRg no RE 156.576-9/RJ, Rel. Ministro CELSO DE
MELLO).
No seio do E. STJ, tem-se que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1089746-23.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 30.321
7
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo de embargos
declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os
embargos declaratórios são apelos de integração, não de
substituição” (EDcl no AgRg no Ag 495.313/PR, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS).
“Esta c. Corte já tem entendimento pacífico de que os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios
que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou
contradição)”
(EDcl no RMS 22.025/ES, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, 5a Turma, DJe de 14/04/2008).
No mesmo tom, EDcl no REsp 595.846/SP, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no REsp 621.351/PR, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA; EDcl no REsp 579.891/SP, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO; EDcl no REsp 72.204/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, dentre outros.
A esse propósito, cito por amostragem os
seguintes precedentes do C. STF: EDcl no AgRg no Ag 813.180/DF, Rel.
Ministro GILMAR MENDES; EDcl no AgRg no Ag 791.254/MG, Rel. Ministro
CEZAR PELUSO; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 601.293/MG,
Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA; EDcl nos EDcl no AgRg no RE 551.955/RS,
Rel. Ministra ELLEN GRACIE; EDcl no AgRg no Ag 791.697/DF, Rel.
Ministro LUIZ FUX; EDcl no AgRg no Ag. 829.754/SC, Rel. Ministro GILMAR
MENDES.
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que
teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido a questão federal controvertida, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1089746-23.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 30.321
8
exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u., Corte Especial).
No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170,
148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os
elementos eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos
dispostos pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator